Tribunal: TJMT
Processo: 1000812-80.2020.8.11.0086
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[M. D. PEREIRA COMERCIO - EPP - CNPJ: 05.020.986/0001-85 (RECORRENTE), WALLISON KENEDI DE LIMA - CPF: 027.652.051-32 (ADVOGADO), PAULISTA BUSINESS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ELETRICOS S/A. - CNPJ: 64.109.499/0001-52 (RECORRIDO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DA INDUSTRIA EXODUS III - BRZ - CNPJ: 09.194.715/0001-05 (RECORRIDO), ROGERIO LOVIZETTO GONCALVES LEITE - CPF: 324.749.958-03 (ADVOGADO), NOVA S.R.M. ADMINISTRACAO DE RECURSOS E FINANCAS S/A - CNPJ: 11.504.852/0001-32 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000812-80.2020.8.11.0086

Data do Julgamento:

30/08/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Nova Mutum

Recorrente(s):

M.D.PEREIRA COMÉRCIO – EPP

Recorrido(s):

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS III – BRZ

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. NÃO COMPROVADO. DOCUMENTOS INSUFICIENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. PESSOA JURÍDICA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que a empresa promovente M.D PEREIRA COMÉRCIO - EPP postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 1.315,53 (mil trezentos e quinze reais e cinquenta e três centavos) oriundo de negativação realizada pela promovida, bem como reparação por danos morais em decorrência da mencionada cobrança.

2.
Diante da negativa do autor de ter celebrado contrato com a empresa promovida, competia a esta a comprovação da realização do negócio, bem como demonstrar a origem da cessão de crédito.

3.
Verifico que a empresa promovida não junta aos autos a comprovação da origem do débito, contudo, tampouco há comprovação do termo de cessão para a promovida a fim de comprovar a regularidade do negócio jurídico.

4.
Ainda que o promovente estivesse inadimplente com as empresas Paulista Business e Nova S.R.M Administração de Recursos, por certo que a promovida não demonstra ser o titular do direito de cobrança com a regular cessão

5.
Com efeito, a pessoa jurídica não possui a chamada honra subjetiva. No entanto, a ofensa à honra (dano), nos casos de protesto indevido ou negativação nos órgãos de proteção ao crédito se revela na modalidade
IN RE IPSA
, ou seja, são presumíveis. Aliás, muito mais do que ofensa à honra subjetiva, o protesto indevido causa constrangimento perante a sociedade, havendo manifesta ofensa à honra objetiva, já que exposta injusta e publicamente como má pagadora, caloteira, etc.

6.
Quantum indenizatório em razão da negativação indevida que foi fixado no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
que se encontra adequando ao valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

7.
Não há que se falar em majoração da indenização por danos morais, tendo em vista que o valor fixado abrange todos os transtornos suportados pelo promovente.

8
.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.
Condeno os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa em relação ao promovente por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022